Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725350-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MENDO BARRETO NETO RECORRIDAS: ADALVA BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA, ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA E J FLEURY - ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE MANDATO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. DESÍDIA NÃO VERIFICADA. FUNDO DE RESERVA PREVISTO EM LEI E NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A situação em questão refere-se a contrato de aluguel em que a parte apelante pretende ver a apelada condenada solidariamente ao pagamento das despesas de aluguel atrasado, impostos e danos materiais, juntamente com as demais locatárias que foram devidamente condenadas. 2. No caso, não há que se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que há legislação própria a ser aplicada, qual seja, a lei do inquilinato e o próprio Código Civil, (muito embora o c. STJ entenda se tratar de um contrato complexo), pois o vínculo existente entre a imobiliária, na condição de terceira intermediadora do contrato de locação, e o proprietário do imóvel, caracteriza-se como relação de mandato, regulamentada pelos artigos 653 a 681 do Código Civil. 3. O contrato entabulado entre as partes não previa a responsabilidade da imobiliária pelos aluguéis não pagos pelos locatários, cláusula esta que obrigava a responsabilidade solidária entre o apelante e a imobiliária. Portanto, não havendo desídia da administradora para com o contrato de locação, não há em se falar na sua responsabilidade solidária em relação aos aluguéis não adimplidos pelas locatárias. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que é solidária a responsabilidade de J. Fleury - Assessoria e Consultoria Imobiliária LTDA - EPP, quanto aos aluguéis não pagos pelas demais recorridas durante o contrato de locação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 2o, 3o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de responsabilidade solidária da administração imobiliária, nos moldes propostos pelo recorrente, necessária seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020